Tribunal: TJSP
Processo: 1006774-90.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DUPLICATAS MERCANTIS – Protestos fundados em duplicatas mercantis referentes a multa contratual (aviso prévio) – Contrato de monitoramento eletrônico celebrado verbalmente – Furto no escritório da empresa autora – Falha no sistema de monitoramento reconhecida pela ré – Responsabilidade da ré caracterizada – Justa causa para rescisão do contrato, por culpa da ré, que

Ementa:
SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DUPLICATAS MERCANTIS – Protestos fundados em duplicatas mercantis referentes a multa contratual (aviso prévio) – Contrato de monitoramento eletrônico celebrado verbalmente – Furto no escritório da empresa autora – Falha no sistema de monitoramento reconhecida pela ré – Responsabilidade da ré caracterizada – Justa causa para rescisão do contrato, por culpa da ré, que afasta a cobrança de multa contratual – Ausência de contrato escrito, ademais, que impossibilita cobrança de multa contratual e ressarcimento de prejuízos por meio da emissão de duplicatas – Débito questionado declarado inexistente – Nulidade das duplicatas emitidas em razão desta dívida, com o cancelamento dos respectivos protestos – Levantamento, pela autora, da caução por ela prestada – Ação procedente - Ônus decorrentes da sucumbência invertidos – Sentença reformada - Recurso provido.